Tribunal: CARF
Processo: 10580.722111/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722111/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SUSANA DEL CARMEN DROGUETT SCHULTHESS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722111/2008-14
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 444 e ss).
Pois bem. Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em
nome do contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 2/8) referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005. Detectada omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, de R$ 573.023,00, apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 155.982,26.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 9) que o contribuinte apresentou
extratos bancários de contas correntes no banco do Brasil e no HSBC, e intimado a comprovar a
origem de depósitos (fls. 14/15) mediante apresentação de documentação hábil e idônea, apenas
informou, em 27/08/2008, que os depósitos foram feitos pelo cônjuge, CPF xxx, utilizando
recursos da empresa Tecnosteel Engenharia e Serviços Ltda.
Notificado do lançamento fiscal, e representado por procurador (fls. 81/82),
apresenta impugnação (fls. 57/74) e alega, em síntese, que:
1. Inexiste depósitos bancários de origem não comprovada, pois os
documentos apresentados à fiscalização demonstram tanto a origem dos
depósitos – depósitos feitos pela empresa Tecnosteel Engenharia e Serviços
Ltda da qual seu cônjuge é sócio – para restituir crédito pessoal utilizado
para pagar obras e serviços da empresa.
2. Alega a improcedência da autuação porque cada depósito nada mais é do
que mera restituição/indenização posterior de valores pecuniários –
capital/patrimônio pessoal – para solver necessidades da empresa da qual
seu cônjuge é sócio, inexistindo, portanto, acréscimo patrimonial ou
recebimento de renda, provento ou ganho de capital nas movimentações
financeiras, seja porque é o mesmo patrimônio, seja porque trata-se de
transferências entre contas.
3. Enfim, não há incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos,
simples indenizações/reposição do patrimônio pessoal.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

4. Alega também que os valores entraram em sua conta apenas para efetuar
pagamentos de obrigações da empresa.
5. Alega ainda bitributação, vedada por lei, porque os mesmos valores são
utilizados para o cálculo do imposto no processo administrativo no
10580.722112/2008-51 contra o cônjuge do contribuinte. Bitributação
porque são os mesmos períodos e os valores integram total ou parcialmente
a base de cálculo em ambos os autos de infração.
6. Requer a nulidade do lançamento e a juntada de novos documentos que se
fizerem necessários para provar o alegado.
7. Anexados à impugnação, documentos diversos, entre os quais contas
telefônicas pessoais do contribuinte e do cônjuge (fls. 84/87); documentos
relacionados a cartão de crédito do cônjuge (fls. 88/92); notas fiscais,
recibos e boletos bancários relacionados à empresa Tecnosteel (fls.
93/209); relação dos depósitos bancários da conta corrente do cônjuge (fls.
210/211); extratos HSBC e Banco do Brasil (fls. 213/224 e 418/429) e de
conta Unibanco do cônjuge (fls. 225/236, 282/284 e 349/400) e da
Tecnosteel (fls. 237/281 e 285/348).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 444 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e
idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 451 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que não teria havido acréscimo patrimonial, mas, sim, mera
restituição/reembolso/indenização do valor pecuniário emprestado pela Recorrente à empresa em
que o marido é sócio, qual seja, Tecnosteel Eng. e Serviços Ltda., e ao próprio marido, além de
reiterar o entendimento segundo o qual haveria, no caso, a bitributação, vedada pela legislação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, a recorrente repisou, em grande parte, os argumentos
tecidos em sua impugnação, no sentido de que não teria havido acréscimo patrimonial, mas, sim,
mera restituição/reembolso/indenização do valor pecuniário emprestado pela Recorrente à
empresa em que o marido é sócio, qual seja, Tecnosteel Eng. e Serviços Ltda., e ao próprio
marido, além de reiterar o entendimento segundo o qual haveria, no caso, a bitributação, vedada
pela legislação.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a alegação no sentido de que as quantias depositadas, diziam respeito a
mera restituição/reembolso/indenização do valor pecuniário emprestado pela Recorrente à
empresa em que o marido é sócio, qual seja, Tecnosteel Eng. e Serviços Ltda., e ao próprio
marido, os documentos acostados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o
lançamento. Ademais, a contribuinte sequer relaciona e identifica nos extratos bancários os
valores que alega ter repassado à empresa da qual seu marido é sócio, tendo se limitado a juntar,
aos autos, diversos documentos, mas sem estabelecer um liame lógico entre eles, no intuito de
comprovar suas alegações.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte da recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Entendo, pois, que a decisão de piso manifestou com proficuidade acerca da
controvérsia posta, tendo trazido relevantes considerações sobre o presente caso, motivo pelo
qual transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido e que acresce à fundamentação do
presente voto:
[...] Alega que os depósitos em suas contas bancárias foram realizados por empresa da
qual é sócio, seu cônjuge, Eduardo Bruno Venegas Aguilera, para ressarcir empréstimos
pessoais para pagamento de contas da empresa, ou provenientes de transferência de
conta corrente de seu cônjuge, mas limita-se a apresentar documentos, a exemplo de
extratos bancários seus, também apresentados à fiscalização, e extratos das contas
correntes pessoal do cônjuge e da empresa, merecendo registro que sequer comprova os
alegados empréstimos pessoais à empresa.
Ademais, em sua declaração de ajuste anual exercício 2006 (fls. 18/21), os únicos
rendimentos registrados são R$ 18.899,32 e, não qualquer há registro de qualquer
patrimônio pessoal (bens e direitos, a exemplo de empréstimos) nem de dívidas e ônus
reais. Enfim, alega, porém nada comprova.
Registre-se que, na qualidade de titular da conta bancária, caberia ao impugnante, para
cada depósito/crédito específico nas suas contas corrente, por conta, data e valor, trazer
documentos contábeis, fiscais e bancários que comprovassem sem qualquer dúvida a
origem alegada. Como tais provas não foram apresentadas, mantém-se a presunção de
omissão de receita fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
E, ainda, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] mesmo se a origem de qualquer dos depósitos fosse agora comprovada, ainda
caberia ao contribuinte o ônus de comprovar que eles não seriam rendimentos
tributáveis, uma vez que constituído o crédito tributário, a exigência não pode ser
desconstituída pela mera demonstração da origem dos depósitos, agora na fase de
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

julgamento, o que não ocorreu, uma vez que não está mais em questão os depósitos com
tais, mas sim os rendimentos tributáveis por eles revelados, cabendo ao interessado a
prova em contrário.
Os documentos acostados pela contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem do depósito, pois não são
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos bancários,
para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou
em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que a litigante deveria ter sido zelosa em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento, comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras etc, o que in casu
não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
E sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que a
contribuinte não logrou êxito em demonstrar que os mesmos valores estariam sendo tributados
em duplicidade, sobretudo considerando que se tratam de omissões de rendimentos apuradas em
contas bancárias distintas, próprias e individuais.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722111/2008-14

Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital